Tribunal: TJMT
Processo: 1039899-34.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039899-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), juizo da comarca de Rosario Oeste (IMPETRADO), WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID - CPF: 884.507.831-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO MARTINS DE SANTANA - CPF: 060.104.501-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC ROSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.241.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI - CPF: 000.294.071-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.669.131-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FELIPE DA SILVA - CPF: 055.782.341-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREWS ALEXSANDER DE OLIVEIRA - CPF: 056.372.111-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON PEREIRA NUNES - CPF: 033.560.261-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 862.267.805-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA LACERDA - CPF: 061.672.661-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELHI SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 061.839.521-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLEY RIBEIRO MATOS - CPF: 068.904.261-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWANNE APARECIDA DA COSTA - CPF: 061.512.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA HOMONÍMIA E ÁLIBI. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado com pedido liminar em favor de Wagner Trindade da Costa Rachid contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos de investigação por tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). A
impetrante
alegou homonímia quanto ao nome
“Trindade”
citado em interceptações telefônicas, além de álibi baseado em internação do paciente em clínica de reabilitação no período dos supostos delitos. Requereu a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se a via
do habeas corpus
comporta análise de alegação de homonímia e álibi que demandam dilação probatória; (
ii
) verificar se a prisão preventiva do paciente
se encontra
devidamente fundamentada nos requisitos legais; (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas, o que inviabiliza a análise de alegações fundadas em homonímia ou em álibi que dependem de instrução criminal.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, indicando a atuação do paciente em facção criminosa armada e estruturada, com divisão de funções, vinculação ao Comando Vermelho e atuação regional organizada para o tráfico de drogas.

A menção ao nome
“Trindade”
em diálogos interceptados, aliada a outros elementos indiciários, justificou a individualização da conduta do paciente, sendo inviável sua desconstituição em sede de
habeas corpus
.

A alegação de que o paciente estava internado em clínica no período dos fatos foi enfrentada pelo juízo, que apontou transações bancárias realizadas na data da alta, fragilizando a tese de incomunicabilidade.

A prisão foi fundamentada com base no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, alto risco de reiteração delitiva e atuação persistente da facção, mesmo com prisões já realizadas.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, profissão e dependência química, não afastam a prisão preventiva quando presentes fortes indícios de envolvimento em organização criminosa.

Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para conter os riscos representados pela atuação do grupo criminoso e pela possibilidade de reiteração delitiva.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso de prazo no curso da persecução penal que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não é instrumento idôneo para apreciação de alegações de homonímia ou álibi que demandem reexame aprofundado de provas.

A prisão preventiva é válida quando lastreada em fundamentação concreta que indique periculosidade do agente e risco à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva diante de indícios de atuação em organização criminosa.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando ineficazes frente à complexidade e à gravidade das condutas imputadas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC nº 1034043-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 11.02.2025; Enunciado Criminal 43 e Enunciado Orientativo nº 26 do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1039899-34.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS
PACIENTE: WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado
, com pedido liminar,
em favor de
WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID

contra ato comissivo do
Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
e Rosário Oeste

que, no
s autos do incidente processual
nº
1001381-73.2025.8.11.0032
,

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo em aberto o respectivo mandado de prisão, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos art
igos
33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
.
(ID 329293391)

A impetrante sustenta que a medida constritiva decorre de equívoco na identificação do paciente, em razão de suposta homonímia, porquanto o nome
“Trindade” mencionado em interceptações telefônicas recairia sobre terceira pessoa. Alega, ainda, que o paciente se encontrava internado, em regime de incomunicabilidade, em clínica de reabilitação justamente no período das supostas negociações, juntando, para tanto, documentação médica comprobatória.

Argumenta, ademais, que a decisão judicial que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva inverteu o ônus da prova ao exigir da defesa a comprovação da inexistência de autoria.

Requer a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão
.
(ID 328040871)

O pedido liminar foi indeferido
.

(
ID

3284420860)

A autoridade
, indicada como
coatora
,
prestou informações
.
(
ID

268831316
)

A Procuradoria
Geral
de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
o
i. Procurador

de Justiça
, Exm
o
.
Sr
.
Dr
.

Élio Américo
(
ID 335274368).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Inicialmente, convém afastar, de plano, a alegação de que inexistiriam indícios suficientes de autoria em relação ao paciente.

A impetração pretende que, nesta estreita via, se reconheça verdadeira homonímia entre o sobrenome
“Trindade”
e o vulgo utilizado nas conversas interceptadas, para concluir pela total ausência de vínculo com os fatos.

Tal pretensão, porém, esbarra na própria natureza do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória nem reexame exauriente do conjunto fático-probatório.

As conversas analisadas no Laudo Pericial Criminal n. 214.2.16.9067.2025.038006-A01, juntamente com os relatórios de inteligência e demais elementos colhidos durante a operação
“
Devastate
”,
apontam para a existência de um grupo organizado, denominado
“amigos de Jangada”,
formado por indivíduos que se autointitulam
“lojistas”,
responsáveis pela comercialização de entorpecentes na região, com funções bem divididas e forte conexão com a facção Comando Vermelho.

Dentro desse contexto, o nome
“Trindade”
aparece em diálogos específicos de repasse de drogas e valores com a denunciada
Ketley
Ribeiro Matos, o que foi expressamente consignado na decisão de decretação da prisão preventiva ao individualizar a conduta do ora paciente.

Desconstituir, por meio de
habeas corpus
, essa correlação entre o investigado Wagner Trindade da Costa Rachid e o apelido
“Trindade”
demandaria reavaliação profunda do conjunto probatório, cotejo minucioso de extratos bancários, registros telemáticos, depoimentos e laudos periciais, providências incompatíveis com a cognição sumária própria deste remédio constitucional.

O Tribunal, inclusive, tem orientação consolidada no sentido de que a negativa de autoria, bem como teses assentadas em homonímia ou álibi que dependam de aprofundado exame da prova, não se coadunam com a via do
habeas corpus
, devendo ser apreciadas no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não substituindo recursos ou a própria instrução criminal.

No que se refere ao alegado álibi fundado na internação do paciente em clínica de reabilitação, no período de 03/02/2025 a 06/03/2025, igualmente não se identifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada.

Ao contrário, o Juízo de origem enfrentou a questão, registrando que, segundo os elementos do inquérito, há transações bancárias realizadas na data de alta da clínica, em favor de corré também identificada nos diálogos, o que fragiliza, ao menos neste momento, a tese de incomunicabilidade absoluta do paciente com o meio exterior.

É certo que eventual comprovação cabal de que o paciente, em determinado lapso temporal, estava impossibilitado de praticar condutas criminosas pode vir a beneficiá-lo na esfera de mérito.

Todavia, a análise dessa prova exige instrução, confrontação de testemunhas, juntada e exame pericial de documentos, e, eventualmente, produção de novo laudo técnico.

Não há, portanto, como, em sede de
habeas corpus
, proclamar a veracidade definitiva do álibi, tornando
inócua
a persecução penal ainda em curso.

A decisão combatida, ao consignar que tais aspectos devem ser
“melhor averiguados em fase processual própria”,
não inverteu ilegítima e automaticamente o ônus da prova, mas tão somente reconheceu a necessidade de maturação da instrução criminal para um juízo seguro de mérito.

Superadas essas premissas, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

A decisão de 30/09/2025 detalha o contexto de atuação da organização criminosa instalada nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, vinculada ao Comando Vermelho, ressaltando que as conversas interceptadas demonstram, de forma concreta, não só a comercialização reiterada de drogas em larga escala, como também a existência de verdadeira estrutura empresarial do crime, com regras internas, hierarquia, monitoramento de ações policiais, utilização de empresas de fachada para lavagem de dinheiro, emissão de
“salves”
e imposição de disciplina por meio de ameaças, torturas e homicídios.

Esse quadro revela, à evidência, gravidade concreta que transcende a mera abstração do tipo penal e evidencia a periculosidade dos agentes, justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A manutenção de indivíduos supostamente engajados em facção criminosa armada, com forte domínio territorial e alto poder de intimidação, em liberdade, no curso da instrução, tende a potencializar o risco de continuidade delitiva, a intimidação de testemunhas e o enfraquecimento do controle estatal sobre o tráfico na região.

A própria decisão de primeiro grau ressalta que, não obstante alguns integrantes já se encontrem presos, a facção continua em plena atividade, situação que impõe resposta processual rigorosa para conter sua expansão.

Também não procede a assertiva de que a decisão teria se limitado à gravidade abstrata dos delitos.

Muito ao contrário, o decreto prisional e a decisão que indeferiu a revogação destacam dados empíricos específicos: períodos e
conteúdo
de conversas (de 30/01/2025 a 22/04/2025), fotografias de drogas em grandes quantidades, registros de pagamentos, comprovações de repasse de dinheiro entre os integrantes, bem como a circunstância de que a facção segue atuante, ainda que já existam prisões anteriores.

Estes são elementos concretos, que, à luz do art. 312 do CPP, legitimam a custódia preventiva para evitar a reiteração delitiva e assegurar a paz social.

No tocante à condição pessoal do paciente
-
professor, com residência em Tangará da Serra, alegadamente dependente químico e interditado por sua genitora
-
é consabido que tais circunstâncias, embora favoráveis em tese, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão quando presentes robustos indicativos de que o agente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

A jurisprudência é pacífica em afirmar que condições pessoais positivas não têm o condão de neutralizar a periculosidade evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pela forma de atuação, aqui reforçada pela notícia de que o paciente sequer foi localizado para cumprimento do mandado, encontrando-se foragido.

Nessa mesma linha, colhe-se o seguinte precedente deste E. Tribunal:

“Os bons predicados individuais do paciente não impedem a prisão preventiva, quando anotada a presença de fundamentos indicadores da necessidade e urgência da medida prisional cautelar.”

(
TJMT – HC nº 1034043-26.2024.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Primavera do Leste – 4ª C. Criminal – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – J.: 11.02.2025
)
.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”.

Nessa mesma diretriz, dispõe o Enunciado Orientativo n.º 26 deste E. Sodalício,
in
verbis
:

“Enunciado n. 26. A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não há como aplicá-las no caso concreto.

O art. 282, I, do CPP determina que a escolha da medida deve levar em conta a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do investigado.

Em se tratando de suposta atuação em facção criminosa, com intensa movimentação financeira, comunicação rápida por meios eletrônicos, coesão interna e
substitutibilidade
entre integrantes, medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares ou monitoramento eletrônico mostram-se incapazes de conter o risco de reiteração delitiva, de desarticular a rede criminosa e de resguardar a ordem pública.

O parecer ministerial é categórico ao assentar que a substituição da prisão por cautelares alternativas seria incompatível com a magnitude e a complexidade da atividade delituosa atribuída ao paciente, tornando inoperante a tutela penal cautelar.

Por fim, não se constata qualquer excesso de prazo ou abuso no transcurso do procedimento que pudesse justificar a concessão da ordem de ofício.

A prisão foi decretada em 30/09/2025, os mandados foram expedidos e diligenciados em seguida, o pedido de revogação foi apreciado e decidido em 30/10/2025, e o
habeas corpus
foi impetrado em 10/11/2025, com informações prestadas e parecer ministerial juntado em 04/12/2025, ou seja, dentro de lapso compatível com a complexidade do feito, que envolve múltiplos investigados, diversos fatos e a análise de ampla prova telemática.

Diante desse cenário, ausente qualquer ilegalidade manifesta, tem-se que a prisão preventiva do paciente Wagner Trindade da Costa Rachid encontra-se lastreada em fundamentação concreta, adequada e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo falar em violação à presunção de inocência, tampouco em constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto,
conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025